Tribunal: TCU
Processo: 005.455/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1779/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, determinar a conversão em Tomada de Contas Especial e a citação dos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 109-111), e autorizar a Unidade Técnica a realizar as diligências necessárias ao saneamento dos autos, incluindo-se o recálculo do débito com base na decisão do STF na ADPF 528: 1. Processo TC- Processo 005.455/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulista - PE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.